Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728835-82.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS EMBARGADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Flávio de Oliveira Campos (Id. 49238459) em face da decisão Id. 49183991, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores da medida pretendida. O Embargante sustenta que há omissão na decisão, pois não se manifestou sobre o acolhimento de recurso intempestivo. Registra, ainda, que a decisão administrativa violou os princípios da legalidade e da vinculação ao edital do certame. Por fim, requer que seja sanada a omissão para deferir a tutela recursal para desconstituir o ato administrativo que tornou sem efeito a sua convocação para o Curso Preparatório de Oficiais (CPO), com as repercussões decorrentes. É o relatório. Decido. Conforme relato, o Embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida pretendida. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. No caso concreto, foi destacado na decisão embargada que embora a Administração “tenha tomado conhecimento da ilegalidade por meio de recurso intempestivo, a retificação do erro decorreu do exercício do poder de autotutela, tendo o concorrente exercido o direito de petição para levar ao conhecimento do Poder Público informação de um ato ou fato ilegal, abusivo ou contra direitos, para que fossem adotadas as medidas necessárias”. Destacou, ainda, a “inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a Administração Pública, no exercício da autotutela, detectou a ilegalidade da ordem de classificação e instruiu o processo que considerou sem efeito o ato administrativo que convocou o Agravante. Em seguida, houve a formal comunicação ao candidato, o qual apresentou o recurso administrativo cabível e pôde se manifestar sobre os critérios utilizados pela administração”. Assim, a toda evidência, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão embargada, porquanto foram analisados os argumentos aduzidos pelo Embargante. Na hipótese, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução adotada na decisão que indeferiu a tutela de urgência, pretende o reexame do que foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário ao entendimento da parte demandada, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora